Tribunal: TJSP
Processo: 2069933-31.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão ao regime aberto - Determinação de submissão do paciente à exame criminológico para posterior análise do pleito - Juízo da Execução que determinou todas as providências necessárias para a devida instrução da pretensão e possibilitar a análise do pedido - Não existência de ilegalidade passível de correção pelo presente 'writ' - Ordem conhecida

Ementa:
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de progressão ao regime aberto - Determinação de submissão do paciente à exame criminológico para posterior análise do pleito - Juízo da Execução que determinou todas as providências necessárias para a devida instrução da pretensão e possibilitar a análise do pedido - Não existência de ilegalidade passível de correção pelo presente 'writ' - Ordem conhecida e denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
1
Registro: 2020.0000426312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2069933-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente GILSON PINHEIRO SOARES FERREIRA e Impetrante JOSE LOPES
DEMORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Conheceram e denegaram a ordem impetrada. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2069933-31.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/4
Habeas Corpus no 2069933-31.2020.8.26.0000
Impetrante: José Lopes Demori
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais do Foro
Central da Comarca de São Paulo - SP
Paciente: Gilson Pinheiro Soares Ferreira
Voto no 13.484
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO PENAL - Pedido de
progressão ao regime aberto - Determinação de submissão do
paciente à exame criminológico para posterior análise do pleito -
Juízo da Execução que determinou todas as providências
necessárias para a devida instrução da pretensão e possibilitar a
análise do pedido - Não existência de ilegalidade passível de
correção pelo presente 'writ' - Ordem conhecida e denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Advogado, Doutor
José Lopes Demori, em favor de Gilson Pinheiro Soares Ferreira, apontando
como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais do Foro Central da Comarca de São Paulo - SP, alegando, em
síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da
determinação para que o paciente fosse submetido a exame criminológico, apesar
de já ter cumprido o lapso temporal para a progressão prisional.
Explica que o paciente cumpre pena por infração ao artigo
333 do Código Penal, em regime prisional semiaberto, no Centro de Progressão
Penitenciária de Franco da Rocha/SP, e, em 09/12/2019, formulou pedido de
progressão prisional, que contou com a manifestação favorável do Ministério
Público.
Acrescenta que, apesar do quadro totalmente favorável à
progressão, o Magistrado de primeiro grau entendeu que era necessária a
realização de exame criminológico para a concessão do benefício.
Destaca, contudo, que até a presente data o referido exame
sequer foi agendado e, em razão do risco à saúde do paciente, frente à situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2069933-31.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/4
de pandemia causada pelo novo "coronavírus", a concessão da presente ordem
de habeas corpus se mostra necessária e indispensável à proteção da integridade
física e do bom estado de saúde do paciente.
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que ao paciente seja concedida a progressão ao regime aberto,
independentemente da realização de exame criminológico.
Indeferida a liminar (fls. 09/10), foram prestadas as
informações, com documentos (fls. 14 e 15/25).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração ou, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 28/34).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida e denegada, eis que não se
verifica presente o constrangimento ilegal vislumbrado na inicial.
Conforme se depreende das informações prestadas pelo MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais do Foro Central da Comarca
da Capital/SP, o paciente cumpre pena de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e
08 (oito) dias de reclusão, com término previsto para 18/02/2024.
Consta das mesmas informações que o paciente já se
encontrava em regime aberto, quando suportou nova condenação, tendo sido
unificadas suas penas, fixando-se o regime intermediário para a continuidade da
execução. Consta, ainda, que, nos autos de Execução no
0014490-76.2020.8.26.0050 (digitais), não foi juntada a decisão ora combatida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2069933-31.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/4
que se encontra no processo físico, em razão da restrição de trabalho presencial
nos fóruns durante a pandemia de COVID-19.
Pretende o impetrante que seja deferido ao paciente o regime
aberto, afastando-se a necessidade do exame criminológico, que, devido ao
estado de pandemia, não há previsão para ser realizado.
Sucede, no entanto, que conforme pesquisa realizada por
esta Relatoria ao processo digital acima referido, constatou-se que, em
04/06/2020, foi determinada a elaboração do cálculo de penas manual, bem
como a requisição do boletim informativo, do atestado de conduta carcerária e da
vinda do exame criminológico - solicitado nos autos que se encontram em meio
físico -, para análise do pedido de progressão, em cumprimento ao disposto no
Provimento CSM no 2.529/2020 (cf. fls. 44 dos autos de origem).
Como se vê, a despeito do parecer favorável do Ministério
Público (fls. 05), há determinação de realização de exame criminológico a fim de
que seja analisado o preenchimento do requisito subjetivo.
Diante disso, não se pode imputar ao Juízo de origem
"violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, por ilegalidade ou
abuso de poder", exigência constitucional para a concessão da medida pleiteada,
isto porque o pedido formulado pelo paciente sequer foi indeferido, estando em
processo de análise, como se viu acima, não havendo falar-se, bem por isso, em
concessão da benesse desde já.
Ante o exposto, conhece-se e denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator